Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-38.2025.8.11.0036
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000031-38.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMIRANDA VALADARES SILVA - CPF: 329.353.401-59 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiária previdenciária em face de sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou extinto o pedido de reparação por danos materiais, por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI), e improcedente o pedido de danos morais (CPC, art. 487, I), condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade de justiça. A apelante pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da inexistência de relação jurídica com a AMBEC, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida que autorizasse os descontos realizados; (ii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos; (iii) definir se a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura ou outro meio válido de aceitação pela autora impede o reconhecimento de vínculo jurídico entre as partes, atraindo a incidência do CDC, que impõe ao fornecedor o ônus da prova da contratação.

4. Os documentos apresentados pela associação ré não comprovam, de forma inequívoca, a anuência da parte autora quanto à filiação ou autorização de desconto, configurando falha na prestação do serviço.

5. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar, sem respaldo contratual válido, viola a dignidade do consumidor e configura ato ilícito, gerando dever de indenizar por danos morais.

6. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário prescinde de comprovação específica, por configurar-se in re ipsa.

7. A repetição do indébito, na forma dobrada, exige prova de má-fé do fornecedor, não evidenciada no caso, impondo-se a devolução simples do montante indevidamente descontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regular contratação dos serviços quando negada pela parte autora, sobretudo em relação a descontos realizados em benefícios previdenciários.

2. A cobrança indevida configura dano moral indenizável, sendo legítima a fixação da compensação conforme as peculiaridades do caso.

3. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do credor, sendo cabível a devolução simples na sua ausência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, §3º; 487, I; 85, §§ 2º e 8º; 98, §3º. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único. Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1030537-16.2024.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16/06/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000166-62.2024.8.11.0011, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14/03/2025; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1000031-38.2025.8.11.0036.

CARMIRANDA VALADARES SILVA X ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARMIRANDA VALADARES SILVA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000031-38.2025.8.11.0036, ajuizada em face de ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS -AMBEC, no tocante ao pedido de reparação por danos materiais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por carecer o autor de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, §3º, do CPC. Outrossim, quanto ao pedido de reparação por danos morais, julgou improcedente a presente ação formulada, por consequência, extinguiu o presente feito com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, I do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º e §8º do CPC, observando-se, contudo, o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC, em vista da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID 298031860).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em suma, que além da ausência de contrato válido no caso concreto, pesa contra a recorrente o histórico de práticas fraudulentas apuradas em sede policial e administrativa, o que confirma a má-fé na cobrança indevida e justifica integralmente a devolução em dobro e a reparação por danos morais impostas na sentença.

Alega que não há nos autos assinatura manual da parte autora nem qualquer mecanismo de certificação que ateste a autenticidade da adesão eletrônica, tampouco evidência de que a autora tenha ciência plena dos termos da contratação.

Sustenta que a jurisprudência é pacífica quanto à nulidade de contratações realizadas de forma unilateral, sem assinatura física ou validação por meios eletrônicos seguros.

Defende que, diante da ausência de prova segura da contratação, a sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência do vínculo jurídico e, por consequência, a ilegalidade dos descontos realizados. Ainda, impõe-se a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (dez mil reais), considerando-se a gravidade da conduta, a hipervulnerabilidade do consumidor idoso e a função punitiva e pedagógica da indenização (ID 298031863).

Embora intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 298031871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos mensais, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), realizados no benefício de pensão por morte percebido pela autora junto ao INSS, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 08000231701”, no período de 11/2023 a 11/2024.

A autora/apelante sustenta jamais ter firmado contrato ou autorizado a filiação à AMBEC, de modo que os descontos operados constituem prática abusiva, ensejando a declaração de inexistência do vínculo jurídico e a consequente reparação moral.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora juntou extratos de pagamento do benefício previdenciário (ID 298030413) nos quais constam, de fato, os descontos mensais realizados pela AMBEC, sem que, contudo, haja nos autos instrumento contratual assinado por ela autorizando tais descontos ou mesmo formalizando a adesão à associação.

A ré/apelada, por sua vez, apresentou em contestação documentos que não comprovam de modo inequívoco a anuência expressa da autora quanto à sua filiação, limitando-se a juntar ficha de associação desacompanhada de assinatura (ID 298030440) e um suposto áudio de adesão, cuja autoria não foi periciada nem corroborada por qualquer outro meio de prova robusto e idôneo.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples ausência de impugnação não supre a exigência de prova inequívoca da anuência expressa do consumidor à contratação e ao desconto em seu benefício previdenciário. A contratação deve ser previamente autorizada e documentada, sobretudo por se tratar de verba alimentar.

Assim, é indevido o desconto em benefício previdenciário de contribuição associativa sem a devida autorização do beneficiário, sendo cabível a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

No caso em tela, está caracterizada a falha na prestação de serviço da requerida, ensejando a declaração de inexistência do débito, a devolução simples dos valores indevidamente descontados (totalizando R$ 585,00, conforme informado na inicial) e a indenização por danos morais.

Com efeito, a indevida apropriação de verba de natureza alimentar por associação à qual a parte autora não anuiu expressamente atenta contra sua dignidade, ensejando o dever de indenizar.

O abalo moral decorre in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO NÃO AUTORIZADO

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES PARCELA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por associação que promoveu descontos mensais indevidos, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC”, no benefício previdenciário da parte autora, que nega ter autorizado ou contratado os serviços ofertados.

2. A exclusão dos descontos ocorreu extrajudicialmente após o ajuizamento da ação. O juízo de origem reconheceu a irregularidade da cobrança e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com restituição simples dos valores descontados.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a verificação da regularidade da contratação e da legalidade dos descontos efetuados; (ii) a configuração de danos morais pela cobrança indevida; (iii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro ou na forma simples.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se o CDC à relação jurídica estabelecida, impondo ao fornecedor o ônus de comprovar a contratação e a regularidade da cobrança.

5. A prova apresentada pela associação recorrente é insuficiente, porquanto limitada a documento eletrônico genérico, sem assinatura ou aceite válido da parte autora.

6. Restando demonstrado o desconto indevido, configuram-se o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano. A indenização por danos morais foi fixada em valor adequado à extensão do prejuízo e à função pedagógica da medida.

7. A restituição em dobro foi corretamente afastada pela sentença diante da ausência de prova de má-fé, impondo-se a devolução simples dos valores descontados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regular contratação dos serviços quando negada pela parte autora, sobretudo em relação a descontos realizados em proventos previdenciários. 2. A cobrança indevida configura dano moral indenizável, sendo legítima a fixação da

compensação conforme as peculiaridades do caso. 3. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do credor, sendo cabível a devolução simples na sua ausência.” (N.U 1030537-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025).

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto, a idade avançada da autora (69 anos), a natureza alimentar dos proventos, o caráter reiterado do desconto (durante 13 meses) e o caráter pedagógico da condenação, entendo razoável e proporcional a fixação do montante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, na qual se reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinou-se o cessamento dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do autor, impôs-se a devolução simples dos valores descontados e fixou-se indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A requerida, Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC, sustenta a validade da relação jurídica e a ausência de ato ilícito, requerendo, subsidiariamente, a minoração da indenização por danos morais.

O autor, José Aparecido Zigart, pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas no recurso consistem em:

(i) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; e (ii) definir se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro ou de forma simples.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A requerida não logrou comprovar a regular contratação dos serviços alegadamente prestados, tampouco a anuência expressa do autor para os descontos efetuados, o que justifica a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica.

O montante fixado a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00, mostra-se insuficiente para cumprir as funções reparatória e pedagógica da condenação, considerando a privação indevida de valores essenciais ao sustento do autor e as dificuldades enfrentadas para cessar os descontos ilegítimos. Dessa forma, faz-se necessária a majoração para R$ 10.000,00.

No que se refere à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor condiciona a restituição em dobro à comprovação de má-fé por parte da requerida, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, deve-se manter a devolução dos valores na forma simples.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, o recurso da parte autora é provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Recurso da parte requerida não provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição que realiza descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de relação jurídica válida, deve restituir os valores na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

2. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos deve ser fixada em montante suficiente para reparar o dano suportado e coibir a reiteração da conduta ilícita, considerando as circunstâncias do caso concreto. 3. A ausência de comprovação da regular contratação do serviço ou da autorização do consumidor para os descontos configura falha na prestação do serviço, justificando a declaração de inexistência da relação jurídica. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 0000341-52.2015.8.11.0023, Rel. (não mencionado), julgado em 30.08.2021. TJ-MT, Apelação Cível 1042621-20.2022.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 19.06.2024. TJ-MT, Apelação Cível 1045552-93.2022.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 19.06.2024. (N.U 1000166-62.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para: a) declarar a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e a AMBEC; b) declarar indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 08000231701”; c) condenar a ré à restituição simples da quantia total de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), devidamente corrigida desde cada desconto indevido e acrescida de juros de mora a partir da citação; d) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente desde esta data e com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); e) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025